Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RAC no 1037990-38.2019.8.11.0041
VISTOS...
O presente recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, no qual, anteriormente, houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018054-53.2019.8.11.0000, distribuído à Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva (ID. 66152997).
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determino que sejam os autos redistribuídos por prevenção à Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator